Tribunal: TJSP
Processo: 1002680-09.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Ação de nunciação de obra nova. Prova pericial que aponta culpa exclusiva da ré pelos danos causados no imóvel da autora. Laudo não infirmado à saciedade. Danos materiais bem fixados, na proporção da responsabilidade apurada pericialmente. Danos morais excluídos. Ressarcimento de mobiliários após apuração em liquidação de sentença, com a juntada de toda a documentação necessária à formação da

Ementa:
Ação de nunciação de obra nova. Prova pericial que aponta culpa exclusiva da ré pelos danos causados no imóvel da autora. Laudo não infirmado à saciedade. Danos materiais bem fixados, na proporção da responsabilidade apurada pericialmente. Danos morais excluídos. Ressarcimento de mobiliários após apuração em liquidação de sentença, com a juntada de toda a documentação necessária à formação da conta de débito. Reciprocidade sucumbencial reconhecida em igual medida. Apelo provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357282
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002680-09.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante DALILA
LACERDA MATOS, é apelada ELISABETE MEDEIROS DE VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002680-09.2016.8.26.0477 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1002680-09.2016.8.26.0477
COMARCA DE PRAIA GRANDE
APELANTE: DALILA LACERDA MATOS
APELADO : ELISABETE MEDEIROS DE VASCONCELOS
V O T O No 40426
Ação de nunciação de obra nova. Prova pericial que aponta culpa
exclusiva da ré pelos danos causados no imóvel da autora. Laudo
não infirmado à saciedade. Danos materiais bem fixados, na
proporção da responsabilidade apurada pericialmente. Danos
morais excluídos. Ressarcimento de mobiliários após apuração em
liquidação de sentença, com a juntada de toda a documentação
necessária à formação da conta de débito. Reciprocidade
sucumbencial reconhecida em igual medida. Apelo provido
parcialmente.
1. Apelo interposto de sentença que julgou procedente em
parte ação de nunciação de obra nova cumulada com pedido de indenização por
danos materiais e morais, em que a recorrente insiste na falta de conclusão do
laudo pericial sobre a sua culpa exclusiva pelos danos observados no imóvel da
autora. Afirma que na hipótese inexistem danos extrapatrimoniais indenizáveis,
pedindo o afastamento da sua condenação relativa à obrigação de fazer;
alternativamente pede a redução da indenização a título de danos morais, fixando-
se honorários advocatícios a seu favor. Recurso processado e respondido pelo
seu desprovimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002680-09.2016.8.26.0477 -Voto no
3
2. O apelo comporta provimento parcial.
Alega a autora a propriedade de imóvel situado no Município
de Praia Grande geminado ao da ré, e que em decorrência de obras mal
executadas em 2015 sofreu danos em sua estrutura física e em bens móveis
localizados em seu interior. A ré por sua vez afirmou que as obras possuíam
autorização da municipalidade, nada havendo para ressarcir seja a título de
danos materiais ou extrapatrimoniais. Deduziu sua resistência com fundamento
nas incertezas apontadas no laudo pericial, notadamente naquilo que diz respeito
ao nexo de causalidade entre as obras realizadas e os danos verificados pela
autora em seu imóvel lindeiro.
Sem razão a ré. O laudo pericial, de auxiliar da confiança do
Juízo (e não assistente-técnico que se limita a defender os interesses de quem o
paga), foi minudente e demonstrou a culpa da ré pelos danos causados ao imóvel
objeto da lide de modo conclusivo. A r. sentença merece ser citada no trecho em
que adota referido laudo, por sua pertinência, desde logo observado que nada
nos autos infirma tais assertivas conclusões:
“Por meio de perícia (fls. 361-536), constatou a Expert que:”
“Após minucioso estudo dos documentos acostados aos
autos pesquisados e/ou disponibilizados durante as diligências, assim
como detalhada vistoria nos imóveis das partes, sitos nos números
1089 e 1105 da Rua Fumio Miyazi, no Jardim Guilhermina, município
de Praia Grande, a perita conclui, resumidamente, pelo seguinte: - À
data das diligências, o imóvel da Autora não apresentava risco
estrutural nem sinais de infiltrações ativas. - As obras iniciadas e
inacabadas da Requerida não exibiam anomalias estruturais aparentes
que possam expor a riscos a casa da Requerente. - Com base
exclusiva em fotografias acostadas aos autos e disponibilizadas
durante as diligências, muitas das quais reproduzidas no corpo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002680-09.2016.8.26.0477 -Voto no
4
laudo, constatou-se que, efetivamente, a edificação da Autora fora
acometida
por
infiltrações,
em
diferentes
oportunidades,
que
resultaram em danos ao revestimento de paredes e tetos, assim como
em peças de mobiliário, sinistros esses corroborados pelos dois
Relatórios de Atendimento emitidos pela Seguradora acionada. -
Dentre os danos reclamados e verificados in loco, há aqueles
efetivamente relacionados à obra da Requerida, a exemplo de
rachadura, trincas e fissuras, e outras anomalias atribuídas ao
processo construtivo, idade da edificação (que ainda apresenta muitos
acabamentos e componentes originais), obsolescência do material e
manutenção deficiente, eventualmente agravadas por infiltrações ali
ocorridas ou impactos e vibrações excessivas durante a demolição da
casa original. - Os danos relacionados à abertura de trincas, fissuras e
frestas podem ter origem em vibrações ou fortes impactos, sofridos
pela edificação da Autora durante a demolição da casa primitiva da Ré.
Os danos em elementos de cobertura (telhado) e furos passantes
constituem resquícios das obras realizadas no imóvel confrontante. -
Após a promoção de reparos em danos remanescentes, cuja origem
possa estar, isolada ou conjuntamente a outros fatores, relacionada à
demolição da casa geminada original e à obra inacabada de novo
sobrado no local, a exemplo da eliminação de rachadura, frestas,
trincas e fissuras, adequação e limpeza da cobertura (telhado, rufo e
calha), será necessária a pintura geral de paredes, parte das fachadas
e muros. - Para os serviços (material e mão de obra) necessários ao
reparo dos danos no imóvel da Requerente, ocasionados ou
agravados pelas obras promovidas pela Requerida, foi estimado o
valor atual de aproximadamente R$ 10.750,00 (dez mil, setecentos e
cinquenta reais) destaquei.”
“No caso em apreço, restou comprovado que efetivamente
houve danos no imóvel da Autora, em razão da obra realizada pela Ré.”
Se o prédio danificado era mal conservado, maior ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002680-09.2016.8.26.0477 -Voto no
5
deveria ter sido a cautela da ré, pois bem ou mal a propriedade imóvel alheia
deve ser respeitada, sem risco algum de danos significativos à sua estrutura. A
ausência de inspeção prévia, o que se traduz na prática em pouco caso por parte
da ré, foi a causadora dos prejuízos materiais. Os danos foram bem fixados, pelo
que o recurso também improcede neste tocante, inexistindo nos autos prova
bastante de acordo anterior ao seu julgamento levado concretamente a feito, ou
de obras reparatórias feitas pela ré no imóvel da autora às suas expensas.
E não há dúvida que houve aborrecimentos, não havendo,
porém, demonstração de lesão a direitos da personalidade da pessoa natural. A
autora reside em outro Estado da Federação, não provando que os danos
sofridos materialmente tenham atingido a sua esfera extrapatrimonial. Os bens
materiais serão ressarcidos, assim como a reestruturação do imóvel danificado
poderá ser efetivada com os valores condenatórios a este título. Nada além disso.
Preços a pagar na vida em sociedade, sem que possam ser alçados ao patamar
de constrangimentos moralmente indenizáveis. Afastam-se assim os danos
morais fixados.
A condenação de ordem cominatória será igualmente
afastada, seja pela ausência de pedido expresso inicial, seja pela condenação da
ré ao ressarcimento dos valores apurados na perícia técnica. A determinação
para que a ré repare os danos causados no imóvel da autora não decorre de
pedido expresso, observando-se que a sua condenação ao valor apurado em
laudo pericial é suficiente para os consertos e obras necessárias para o
restabelecimento do imóvel da autora, ao seu estado anterior às obras mal
executadas pela demandada.
E a perda e danos nos móveis será apurada em liquidação
de sentença, na forma como já determinada, não bastando, logicamente, a mera
prova da propriedade do bem para concluir-se por seu dano por ato da ré. Anote-
se a correta determinação para que toda documentação comprobatória seja
juntada na oportunidade, tais como cálculo atualizado do débito, além de
orçamentos e notas fiscais pertinentes.
Procedente em parte o apelo a responsabilidade pelo ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002680-09.2016.8.26.0477 -Voto no
6
de sucumbência será repartida igualmente entre as partes litigantes, fixando-se
verba honorária em favor dos patronos da ré em 10% sobre o valor do proveito
econômico não alcançado pela recorrida.
3. Pelo exposto, dá-se provimento em parte ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator